Tribunal: TJSP
Processo: 1001180-93.2024.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO MORAL. Prestação de serviços. Turismo. Aquisição de pacote de viagem para Maceió, no Estado do Alagoas, com financiamento de parte do preço. Consumidora demandante que alega ter cancelado a contratação, inclusive do financiamento, mas que foi surpreendida com notícia de restrição contra o seu nome no cadastro do Serasa por débito

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO MORAL. Prestação de serviços. Turismo. Aquisição de pacote de viagem para Maceió, no Estado do Alagoas, com financiamento de parte do preço. Consumidora demandante que alega ter cancelado a contratação, inclusive do financiamento, mas que foi surpreendida com notícia de restrição contra o seu nome no cadastro do Serasa por débito atrelado ao financiamento cancelado. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só das Instituições Financeiras rés, que insistem na improcedência da Ação. EXAME: relação havida entre as partes que tem natureza de consumo, sujeita portanto ao Código de Defesa do Consumidor, que impõe a responsabilidade objetiva e solidária entre os Fornecedores integrantes da cadeia de consumo pelos danos sofridos pelo consumidor. Aplicação do artigo 14, "caput" e §§ 1o e 3o, da Lei no 8.078/90. Solicitação de cancelamento do Pacote e do Financiamento realizada pela Agência ré. Ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, do qual as Financeiras rés não se desincumbiram. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Negativação indevida do nome da autora bem configurada. Declaração de inexigibilidade que era mesmo de rigor. Restrição que implica dano moral "in re ipsa". Indenização moderadamente arbitrada em R$ 10.000,00, que deve ser mantida no mesmo patamar ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Verba honorária devida ao Patrono da autora que comporta majoração para dezessete por cento (17%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*